Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002793-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DILCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 684.963.382-15 (RECORRENTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR

AUSÊNCIA DO AUTOR À
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO
.
CONTUMÁCIA.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o
art.
51, inciso I, da Lei n. 9.099/95
e Enunciado
20/FONAJE
.

2.
Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para
o comparecimento
, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade deve
ria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença
por ter faltado o ato por motivos de força maior, ao passo que alega cerceamento de defesa pelo julgamento sem que houvesse a intimação para apresentar impugnação à contestação
. Ainda, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da justiça gratuita.

Contrarrazões
em que o recorrido suscita a preliminar de violação ao ônus da
dialeticidade
e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002793-49.2024.8.11.0040

Polo Ativo

DILCIMAR PEREIRA DA SILVA

Polo Passivo

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da
dialeticidade
recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e ex
trínsecos.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

Conforme termo de audiência juntado nos autos, depreende-se que a parte requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, apesar de devidamente intimada.

A ausência para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo.

Assim, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito.

Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95
[...]

Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/
c
art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do
mérito.
.

Em suas razões recursais, a parte
alega que não conseguiu participar do ato conciliatório por motivos de força maior, contudo, sem trazer qualquer documentação comprobatória
.

A justificativa pelo não comparecimento ao ato deveria ter sido feita, no mais tardar, em momento anterior à sentença, contudo, foi alegada tão somente nessa sede recursal
e, repito, desacompanhada de qualquer elemento de prova
.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o
art.
51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2.
As
custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
TR-MT,
N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA –
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia,
com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por
preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do
processo ”
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(
TR-MT,
N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021,
Publicado
no DJE 19/04/2021)

Ainda,
indiferente à apresentação de impugnação à contestação, pois a extinção do feito por contumácia se deu sem resolução do mérito.

A
condenação em custas processuais por ausência do autor em qualquer das audiências do processo é prevista no
art.
51, I, da Lei n. 9.099/95, no Enunciado 28/FONAJE e no artigo 348, II, da CNGC-MT, tendo, pois, caráter de penalidade, motivo por que não é abarcada pela justiça gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA
GRATUITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1040980-88.2020.8.11.0001 –
rela
. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 06/05/2021 - DJE 10/05/2021) e (TJSP – 1a TR/Foro de Araçatuba –
RAgI
no 0100175-04.2021.8.26.9043 – rel. Juiz Eric Douglas Soares Gomes – j. 03/11/2021). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1052439-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2.
As
custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Sentença mantida.

(N.U 1044756-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e
a ausência de justificativa
adequada
, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial
, e a manutenção da condenação em custas processuais
.

Em
face do exposto, REJEITO a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024